Tribunal: TJES
Processo: 5022371-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022371-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO AUGUSTO BUSS PEREIRA
RECORRIDO: VALERIA SOEIRO BARBOSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. PAGAMENTO REALIZADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RECORRENTE REVEL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO EM SEDE RECURSAL DESPROVIDA DE QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TRATAMENTO OFENSIVO DISPENSADO À CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 3.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. PAGAMENTO REALIZADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RECORRENTE REVEL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO EM SEDE RECURSAL DESPROVIDA DE QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TRATAMENTO OFENSIVO DISPENSADO À CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 3.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIO AUGUSTO BUSS PEREIRA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por VALERIA SOEIRO BARBOSA, para condená-lo à restituição do valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a ocorrência de caso fortuito (acidente de trânsito) como excludente de sua responsabilidade; a ausência de má-fé na demora da restituição do valor; e a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Antes de adentrar o mérito, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), documentos que constituem prova suficiente de sua condição de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade do recorrente pela falha na prestação do serviço contratado e pela ausência de restituição do valor pago, bem como à configuração de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo ele, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, é fato incontroverso que o serviço contratado e pago pela recorrida não foi prestado. O recorrente, declarado revel na origem, alega em sua defesa recursal a ocorrência de caso fortuito (acidente de trânsito), tese que, contudo, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, como um boletim de ocorrência ou fotografias, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Ademais, ainda que o inadimplemento inicial pudesse ser justificado, a conduta posterior do recorrente agrava sua responsabilidade. A recusa em restituir o valor pago, mesmo após diversas solicitações da consumidora, somada ao tratamento desrespeitoso e ofensivo dispensado a ela (fato presumido como verdadeiro ante a revelia), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Tal situação configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Portanto, a condenação por danos morais é medida que se impõe. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se justo, razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)